Tribunal: TJDFT
Processo: 0002051-28.2018.8.07.0019
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DO DEPOIMENTO DOS AGENTES PÚBLICOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA CORRETAMENTE FIXADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou o recorrente à pena definitiva de 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 331, do Código Penal. O apelante pugna pela absolvição, por insuficiência de provas.

2. A autoria e materialidade restaram sobejamente demonstradas, em especial pelo Termo Circunstanciado n. 583/2018, acompanhado da Ocorrência Policial n. 6.810/2018-0 (ID 22949696), e pelas declarações das vítimas, ouvidas em regular audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 22949730).

3. Desse modo, restou comprovada a prática do crime de desacato pelo acusado que proferiu ofensas e outros impropérios contra os policiais civis que cumpriam mandado de prisão expedido contra o réu, conforme consignado na denúncia (ID 22949694 p. 4/5), revelando, assim, o propósito de desprestigiar e ultrajar o funcionário público, agindo com o dolo específico de vilipendiar a função pública em que está investido.

4. Assim, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a condenação do recorrente, na medida em que sua conduta se amolda à tipicidade contida no art. 331, do Código Penal.

5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.